Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FRAUDE. BANCO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral consiste em uma lesão a ofender a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, a dignidade ou a vida privada. Para sua caracterização, mostra-se necessária a repercussão negativa na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento.
2. A existência de ato ilícito, referente a empréstimo pessoal fraudulento obtido perante instituição financeira, dissociado de fatos com grave repercussão na esfera íntima do ofendido - como a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes ou o recebimento de cobranças vexatórias ou, ainda, de descontos realizados em conta bancária que pudessem comprometer a subsistência da vítima - não se mostra capaz de configurar dano moral, mas simples aborrecimentos ou situações que causam irritação, dissabor ou chateação, incapazes de ensejar reparação.
3. Apelação conhecida e não provida.